Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRANTE DE GRUPO QUE ATUA PARA A PRÁTICA DE CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos que revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública por ser o paciente, supostamente, integrante de organização criminosa complexa e sofisticada que atuava através de empresas de fachada com a promessa de quitação de empréstimos consignados mediante a contratação de novos e portabilidade ou compra das dívidas, sendo responsável por desfalques financeiros de grande monta.
2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
3. Além da garantia da ordem pública, é preciso assegurar a aplicação da lei penal, e no caso, os integrantes em investigação, em especial o paciente, não residem no Distrito Federal, o que demonstra mais um motivo para se manter a prisão cautelar.
4. A presença de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da medida cautelar extrema.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.